Tribunal: TJES
Processo: 5009204-81.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009204-81.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA DAS GRACAS VANDERMUREM DA COSTA

REU: ERIVALDO AGUIAR DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A
AÇÃO RESCISÓRIA
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUTORA QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na forma do art. 969, do Código de Processo Civil,
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

2
.
É cediço que para ser usada a prova nova deve a parte interessada demonstrar que não tinha ciência dessa anteriormente ou não pode usá-la na demanda, bem como que a mesma é capaz de lhe assegurar, por si só, pronunciamento favorável.

3.
Todavia, a respeito da prova produzida, verifica-se que a mesma, por si só, não é capaz de conferir à ora autora pronunciamento favorável. A pretensão de reintegração foi acolhida com lastro em outras provas que não o contrato impugnado na ação rescisória.

4.
Ademais, a agravante não delimitou ou comprovou porque não buscou produzir essa prova na demanda de origem, submetendo a testemunha a inquirição durante o trâmite processual da reintegração de posse, sob a égide do contraditório

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001458-16.2020.8.08.0014

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS VENDERMUREM DA COSTA

AGRAVADO: ERIVALDO AGUIAR DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por

MARIA DAS GRAÇAS VENDERMUREM DA COSTA

contra a decisão de id 5934818, que, nos autos da ação rescisória, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Nas razões de id 6049270, a agravante alega, em suma, que
“
jamais teve conhecimento da prova nova, nem tão pouco foi informada pelos patronos que atuaram no processo anterior, objeto que foi proposto a este tribunal ação rescisória, vindo a ter conhecimento por seus advogados atuais”.

Sem contrarrazões.

Naquilo que interessa à análise do presente recurso, ao ajuizar a ação rescisória, a requerente/agravante pleiteou pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de suspender a execução do julgado que se pretende rescindir.

Ato contínuo, no id 5934818, foi proferida decisão indeferindo o mencionado pedido de tutela provisória, contra a qual foi interposto o presente recurso, que passo apreciar.

Pois bem. Sabe-se que, na forma do art. 969, do Código de Processo Civil,
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Trata-se, portanto, de medida que ostenta caráter
excepcional
, uma vez que se volta à suspensão dos efeitos de decisão já imunizada pela
coisa julgada material
, garantia constitucional (CF/88, art. 5º, LV) destinada à pacificação social e à segurança jurídica.

É necessário, então, que estejam presentes, de forma robusta, os requisitos alinhavados pelo art. 300 do CPC, ou seja,
(i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
(iii)
somados à possibilidade de reversibilidade da decisão.

Ao analisar detidamente a situação dos autos, entendo que
não

estão presentes
os requisitos necessários à concessão da medida liminar.

Isso porque a ação rescisória está lastreada no inciso VII, do art. 966, do CPC, sob o argumento de que a agravante obteve prova nova. Senão vejamos:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)

Em casos tais, é cediço que para ser usada a prova nova deve a parte interessada demonstrar que não tinha ciência dessa anteriormente ou não pode usá-la na demanda, bem como que a mesma é capaz de lhe assegurar, por si só, pronunciamento favorável.

Todavia, a respeito da prova produzida, compreendo, ao menos em uma primeira análise, que ela, por si só, não é capaz de conferir à ora autora pronunciamento favorável.

Ressalta-se que a pretensão de reintegração foi acolhida com lastro em outras provas que não o contrato impugnado na ação rescisória.

Ademais, a agravante não delimitou ou comprovou porque não buscou produzir essa prova na demanda de origem, submetendo a testemunha a inquirição durante o trâmite processual da reintegração de posse (nº 035.08.016568-7), sob a égide do contraditório, permitindo, inclusive, que o recorrido pudesse inquiri-la.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA QUE BUSCA A RESCISÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR JOSENICE SOUZA DE JESUS. AUTORA QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
Prova nova. Art. 966, inciso VII, CPC.
Doutrina. Precedentes do TJSP.
Autora que obteve, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação rescindenda, declaração gerada pela Prefeitura do Município de São Paulo informando o cadastro como moradora e titular da área. Prova nova não configurada. Documento produzido depois do trânsito em julgado. Não houve a produção de prova que não pudesse ter sido confeccionada anteriormente e não há dúvida suficientemente relevante que fosse capaz de justificar a abertura de nova discussão.
Documento posterior emitido pela Secretaria Municipal de Habitação que indica que apenas a ré se encontra devidamente cadastrada.
Sentença que se baseou na prova documental e testemunhal obtida no momento oportuno. Autora [ré da ação de reintegração de posse] que demonstrou seu consentimento com a sentença proferida ao não recorrer.
Preclusão temporal e lógica. Ação rescisória que não serve à rediscussão de matéria já analisada. No mais, o mero descontentamento com a decisão pretérita não é fundamento idôneo para a ação rescisória. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Sucumbência direcionada à autora, ressalvada a gratuidade. Ação rescisória improcedente.
(TJSP; AR 2088984-62.2019.8.26.0000; Ac. 16425439; São Paulo; Décimo Segundo Grupo de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 02/02/2023; DJESP 15/02/2023; Pág. 2780)
(grifei)

________________

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS VII E VIII, § 1º, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 2- em 26/03/2019, o STJ proferiu aresto no sentido de que no novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo (RESP 1770123/SP). Todavia, o conceito de prova nova não mudou.
Para que seja possível a rescisão do julgado com este fundamento, a testemunha descoberta deve ser desconhecida ao tempo da ação,
e não pessoa que firmou declaração, cuja oitiva não foi pleiteada ao tempo correto, e muito menos testemunha regularmente ouvida em juízo, ou que assim não o foi porque a própria parte desistiu de sua oitiva, tal qual ocorre no caso concreto. 3-
de acordo com o STJ, o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.
na hipótese, tanto pelo fato de a questão ter sido objeto de controvérsia (na ação originária houve discussão sobre o pagamento dos cheques e do contrato de compra e venda por meio de permuta de automóveis), quanto pelo fato de a prova do alegado erro não constar no processo originário (pois o autor almeja a produção neste juízo rescisório), não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.
(TJMT; AR 1012699-28.2020.8.11.0000; Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 05/08/2021; DJMT 11/08/2021)
(grifei)

Por tais razões é que na decisão ora objurgada restou ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual o indeferimento do pedido de tutela provisória é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.